Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-64.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. MANOBRA EM LOCAL PROIBIDO. SINALIZAÇÂO DA ESTRADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. DANOS MATERIAIS INCONTROVERSOS. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso contra a r. sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nas razões recursais: (i) culpa concorrente e das condições da via – responsabilidade atenuada; (ii) ausência de comprovação do dano integral – necessidade de liquidação por arbitramento; (iii) exclusão da responsabilidade da proprietária do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. (i) culpa concorrente e das condições da via – responsabilidade atenuada: as condições adversas da via exigem cautela redobrada por parte dos condutores de veículos, especialmente daqueles que pretendem executar manobra de ultrapassagem, como foi o caso do recorrente; à míngua de prova de culpa da recorrida, impõe-se o reconhecimento da culpa exclusiva do recorrente para ocorrência do sinistro, conclusão a que chegou o laudo pericial oficial, inclusive.
3. (ii) ausência de comprovação do dano integral – necessidade de liquidação por arbitramento: a extensão dos danos é corroborada pela notificação do DETRAN-DF (Ofício No 210/2023 - DETRAN/DG/DIRPOL/GERCOP), que bloqueou administrativamente o veículo da autora em razão do "dano de MÉDIA MONTA" resultante do acidente, impossibilitando seu licenciamento, transferência e circulação, sendo que os orçamentos espelham fielmente as avarias verificadas nas fotografias, que correspondem à dinâmica do evento danoso.
3. (iii) exclusão da responsabilidade da proprietária do veículo: a propriedade de bem móvel se transmite pela simples tradição; inequivocamente, o recorrente era o condutor do veículo por ocasião do sinistro, de sorte que o simples fato de estar em nome da segunda ré não atrai a responsabilidade desta última, vez que verossímil que o veículo não mais lhe pertença; o contrário deveria ter sido comprovado pelo recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos; recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: artigo 373, II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: n/ao há.